Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-79.2021.8.11.0101
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000671-79.2021.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), VANDERLEI ANTONIO DE MARCH - EPP - CNPJ: 08.754.112/0001-40 (RECORRIDO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Embargos de Declaração nº
1000671-79.2021.8.11.0101
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargantes:
VANDERLEI ANTONIO DE MARCH – EPP e CLARO S.A.

Embargados:
VANDERLEI ANTONIO DE MARCH – EPP e CLARO S.A.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS DO RECLAMANTE E REJEITADOS QUANTO À RECLAMADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo reclamante e pela reclamada contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da reclamada, reduzindo o valor da multa cominatória originalmente fixada em R$ 50.000,00 para R$ 15.000,00. O reclamante alega erro material na redução do valor da multa, enquanto a reclamada alega omissão, requerendo o reconhecimento do cumprimento integral da liminar e a inexigibilidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a tempestividade dos embargos de declaração opostos pelo reclamante; e (ii) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao cumprimento da liminar pela reclamada e à inexigibilidade das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para a oposição de embargos de declaração em Juizados Especiais é de cinco dias, conforme o artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 85 do FONAJE, que dispõe que o prazo começa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal.

Considerando que a sessão de julgamento ocorreu no período de 16 a 19/09/2024, o prazo final para a interposição de embargos foi 26/09/2024, sendo que o reclamante protocolou os embargos em 28/10/2024, fora do prazo legal, o que caracteriza sua intempestividade.

Quanto aos embargos da reclamada, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente as matérias levantadas e justificou a redução do valor da multa para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos do reclamante não conhecidos por intempestividade e embargos da reclamada rejeitados.

Tese de julgamento:

O prazo para interposição de embargos de declaração em Juizados Especiais é de cinco dias, contados da data do julgamento, nos termos do artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 85 do FONAJE.

A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que a parte demonstre inconformismo com o teor da decisão.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 49; Enunciado nº 85 do FONAJE; Lei nº 9.099/95, art. 12-A.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante mencionada no caso.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamante e pela reclamada contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada, para reduzir o
quantum
aplicado em razão da multa por descumprimento da obrigação de fazer.

O reclamante aduz que o acórdão
padece de erro material, no tocante a redução do valor da multa cominatória originalmente fixada em R$ 50.000,00.

A reclamada aduz que o acórdão padece de omissão, pugnando
que seja reconhecido o cumprimento integral da liminar pela Embargante e a consequente inexigibilidade das
astreintes
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Inicialmente, deixo de analisar os Embargos Declaratórios opostos pela parte reclamante, ante a intempestividade verificada.

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 determina que o
s embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, segundo o qual
“
O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”.

Deve-se observar ainda o disposto no art. 12-A da Lei 9.099/95, o qual dispõe que na contagem do prazo em dias computar-se-ão somente os dias úteis.

Verifica-se dos autos que as partes foram devidamente intimadas para a Sessão de Julgamento Virtual do período de
16 a 19/09/2024
, conforme certidão acostada em ID. 234428693, logo, não há que se falar em desconhecimento da data da sessão.

Assim, nos termos do
Enunciado nº 85 do FONAJE,
a
contagem do prazo recursal findou em 26/09/2024 (quinta-feira) e os embargos da parte reclamante somente foram opostos no dia 28/10/2024 (segunda-feira) (ID. 249333164), sendo, portanto, intempestivos.

Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada, restou evidenciado que as matérias ventiladas foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela reclamada.

No caso analisado, não se vislumbra nenhum vício a ser sanado, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPROVAÇÃO DOS DIAS DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - ASTREINTES DESPROPORCIONAL E EXCESSIVA - REDUÇÃO DO QUANTUM VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das
astreintes
é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte.

2. Redução do
quantum
fixado a título de multa de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para
R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Destarte, verifica-se que os argumentos da reclamada, ora embargante, demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Assim, impõe-se a rejeição dos embargos opostos pela empresa Claro S.A.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo reclamante, em razão da sua intempestividade, e
REJEITO
os embargos opostos pela parte reclamada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024